Tribunal: TJES
Processo: 5019203-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019203-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTOS SANCHES e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019203-50.2023.8.08.0035

RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTOS SANCHES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR POR CONTRATO DE ARRENDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES e DER/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido de transferência de pontuação de infrações de trânsito (dirigir segurando celular e excesso de velocidade) para o real condutor do veículo. Os recorrentes alegam ilegitimidade passiva do DETRAN e a impossibilidade de transferência da pontuação na esfera judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa a transferência de pontuação; e
(ii)
se o contrato de arrendamento de veículo, com firma reconhecida em data anterior às infrações, é prova suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo e autorizar a indicação do real condutor.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que a autarquia estadual detém a responsabilidade pela gestão do prontuário do condutor e pela aplicação de penalidades de suspensão do direito de dirigir, sendo parte pertinente à demanda que busca a alteração de responsabilidade por infrações.

No mérito, embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, tal presunção é relativa. No caso, o autor apresentou prova robusta (contrato de arrendamento com firma reconhecida antes das autuações) de que o veículo estava sob posse de terceiro na data dos fatos.

Ante a comprovação inequívoca de que o proprietário não era o condutor no momento das infrações, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a transferência da pontuação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A comprovação documental idônea, como contrato de arrendamento com firma reconhecida em data anterior à infração, é suficiente para autorizar a transferência de pontuação para o real condutor do veículo, afastando a responsabilidade do proprietário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.099/1995, art. 46;

CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
MARCOS ANTONIO SANTOS SANCHES
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR à parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, que a proceda a transferência da pontuação dos autos de infração A400186257 e RV01766589 para o real condutor, THIAGO PIRES DE MORAIS, se abstendo de exigir da requerente o cumprimento de eventuais penalidades impostas com relação às infrações ora referidas. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16606661), os recorrentes defendem a ilegitimidade passiva do DETRAN, litisconsórcio necessário com o órgão autuador e, no mérito, a impossibilidade de realizar a transferência da pontuação.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto, desde já, a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, eis que no caso em tela a autarquia de trânsito estadual possui pertinência para a demanda. Isso decorre do fato de que a presente ação busca a mudança do responsável pelas infrações – ato de responsabilidade da autarquia de trânsito - e não a anulação de auto de infração, sendo que o Município de Vila Velha e o DER integram o polo passivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau, considerando o arcabouço probatório do caso concreto
.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi devidamente autuado em 15/08/2022 por dirigir veículo segurando o telefone celular (AIT nº A40018657) e, em 08/09/2022, por transitar em velocidade superior à máxima permitida (AIT nº RV01766589).

Embora tenha o entendimento de que n
a seara judicial vigora o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo, competindo ao interessado trazer prova robusta de sua irregularidade, no caso em tela verifico que o autor trouxe prova de que não era o condutor do veículo à época em que cometida as infrações objeto dos AIT’s
A40018657 e RV01766589
, considerando ter anexado aos autos o documento de ID 16606393, que comprova que o veículo HYUNDAI/HB 20S, placa OOF9511 estava arrendado para THIAGO PIRES DE MORAIS desde o dia 02/08/2022, ou seja, período anterior às infrações.

Tal contrato encontra-se com firma reconhecida em cartório na data de 02.08.2022, data anterior às infrações cometidas, conferindo a credibilidade necessária ao seu relato de que não era o condutor do veículo no momento das infrações. Assim, não havendo prova alguma que o desconstitua, por certo deve ser considerado válido.

Desta feita, sem maiores delongas, correta a determinação de transferência das infrações dos AIT’s
A40018657 e RV01766589 para THIAGO PIRES DE MORAIS
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal. Sem honorários, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)